Tribunal: STF
Processo: AI 441652
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
1. Recurso extraordinário que encontra óbice na Súmula STF nº 283,
 porque permaneceu inatacado, em sua petição, o fundamento
suficiente do acórdão recorrido, relativo ao artigo 37, caput, da
Constituição.
                         2. Agravo regimental improvido.